Tribunal: TJDFT
Processo: 0719981-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. COMUNICAÇÃO AO BANCO. VERIFICADA. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face à sentença que não reconheceu a legalidade do cancelamento da autorização de descontos automáticos em conta corrente e julgou improcedentes os pedidos para determinar a suspensão dos descontos e restituição dos valores debitados após a solicitação administrativa.

II. Questões em discussão

2. Saber se é válida a revogação da autorização de débitos automáticos com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, conforme o Tema 1.085 do STJ.

III. Razões de decidir

3. É válido o cancelamento da autorização de débito automático com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, inclusive para contratos anteriores, conforme entendimento do STJ no Tema 1.085.
4. A autora tem direito à restituição simples dos valores descontados após o cancelamento.
IV. Dispositivo e tese
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Teses de julgamento: "1. É válido o cancelamento da autorização de débitos automáticos com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, inclusive para contratos celebrados antes de sua vigência. 2. A repetição dos valores descontados após o cancelamento é devida de forma simples.”

__________________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXII e XXXV; CPC, arts. 141, 492, 537, 85, 77, 79 e 80; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução BACEN no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 23.10.2023;
TJDFT, Acórdãos 1872051, 1938307 e 1985169.